Tribunal: TJMT
Processo: 1000016-90.2017.8.11.0055
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000016-90.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Concessão / Permissão / Autorização]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RONDON AVIACAO AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 00.270.960/0001-71 (APELANTE), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), FABIO MARTINS JUNQUEIRA (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA - CPF: 190.980.488-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO- MANDADO DE SEGURANÇA- ACORDO OPERACIONAL NEGADO- AUSENCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO- AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA-
A DISCIPLINA RITUAL DA AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA NÃO ADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ENTENDIMENTO DO STJ.

O mandado de segurança observa em seu procedimento um rito sumário, que prima pela celeridade, não admitindo instrução probatória. Exige-se, por conseguinte, prova pré-constituída, sob pena de ser indeferida a exordial, conforme os termos do art. 10, “caput”, da Lei no 12.016/2009.

A falta de prova do ato coator no momento da impetração impõe o indeferimento da inicial, dado que impossibilita a comprovação da liquidez e certeza do direito invocado.

R E L A T Ó R I O

Cuida a hipótese sobre Recurso de Apelação Cível interposto pela
Rondon Aviação Agrícola Ltda – EPP
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos do
Mandado de Segurança
no único 1000016-90.2017.8.11.0055, indeferiu liminarmente a petição inicial, extinguindo o feito por falta de pressuposto processual, consoante o art. 10 da Lei no 12.016/2009 (id. no 595650)

Irresignada,
Rondon Aviação Agrícola Ltda – EPP
interpôs recurso de apelação cível, alegando que a sentença merece ser reformada, pois entende estar pressente os pressupostos processuais para análise do mandado de segurança, estando, inclusive comprovado o seu direito líquido e certo que pleiteia na exordial.

Aduz que o juízo singular erroneamente entendeu que para a análise da questão debatida no mandado de segurança, demandaria a dilação probatória, o que, segundo ele, não é cabível na sede deste remédio constitucional. Sustenta que trouxe aos autos todos os documentos necessários para a comprovação do direito alegado, motivo pelo qual alega que a ação não poderia ter sido extinta liminarmente, da forma como ocorreu.

Registra que é uma empresa constituída desde 16/08/1994, tendo como atividade
a exploração de aviação agrícola, situada no Anel Viário, Km 06, S/N, Chácara Rondon, onde sobrevive da prestação de serviços dentro do município de Tangará da Serra/MT, bem como para outros municípios.

Informa que possui processo administrativo no. 67615.900388/2016-69, referente ao pedido de alteração no cadastro do aeródromo Comandante Gastão, perante o Comando da Aeronáutica - Quarto Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo – CINDACTA IV.

Aduz que o referido pedido de alteração no cadastro do aeródromo Comandante Gastão, com a análise técnica pelo Comando da Aeronáutica - Quarto Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo – CINDACTA IV, teve identificada a seguinte desconformidade: que o aeródromo estava ocasionando impacto na circulação aérea com outros aeródromos, havendo a necessidade da realização de Acordo Operacional (id. no 595656).

Verbera que visando a regularidade para a operação de seu aeródromo, buscou a realização do referido Acordo Operacional, o qual foi negado pelo Prefeito Municipal de Tangará da Serra

Por estes motivos, registra que a ação foi impetrada em razão da autoridade coatora se recusar, injustificadamente, de subscrever o Acordo Operacional entre os Aeródromos SDVI e SWTS, destacando que seu aeródromo sempre foi regularmente utilizado, inclusive pelo poder público, enquanto o aeródromo municipal se apresentava inadequado, alegando inexistir justificativa válida para a recusa da autoridade coatora em celebrar o mencionado acordo operacional.

Verbera que a autoridade coatora se negou a subscrever o acordo por entender que haveria riscos pela continuidade operacional destes aeródromos, alegando que tal recusa não possui qualquer embasamento técnico ou legal, sendo que o único motivo dado pelo Prefeito Municipal de Tangará da Serra fora de que o Acordo proposto descumpre com recomendação técnica do Quarto Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, CINDACTA IV, o qual é um órgão da COMAER.

Sustenta que a legislação aeronáutica ainda não foi devidamente atualizada, de forma que alguns dispositivos da Lei no 7.565/86, se refere a Autoridade de Ação Civil, que divide competência com a ANAC, que foi instituída pela Lei no 11.182/2005.

Aduz que o Acordo Operacional foi emitido pelo Quarto Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, CINDACTA IV, que é um órgão do COMAER, motivo pelo qual não haveria embasamento a recusa da autoridade coatora em firmar o acordo operacional proposto.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso interposto, a fim de que seja reformada a sentença objurgada, a fim de reconhecer a existência de direito líquido e certo em ter firmado o Acordo Operacional proposto (id. no 595655).

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso, defendendo o improvimento do recurso, bem como, consequente manutenção da r. sentença. (id. 1049918).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo (id. 1090799).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Segundo relatado,

trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
Rondon Aviação Agrícola Ltda – EPP
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos do
Mandado de Segurança
no único 1000016-90.2017.8.11.0055, indeferiu liminarmente a petição inicial, extinguindo o feito por falta de pressuposto processual, consoante o art. 10 da Lei no 12.016/2009 (id. no 595650)

.

Conforme sabido e ressabido, o mandado de segurança requer o preenchimento de alguns requisitos para legitimar a sua propositura, tal como a existência do direito líquido e certo, que não seja passível de proteção via “habeas corpus” ou “habeas data”, e igualmente a existência de violação ou justo receio de ofensa a esse direito, pela prática de ato ilegal ou abusivo de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica, desde que no exercício de atribuições relativas ao Poder Público.

Assim, dado que essa ação visa afastar ofensa a direito subjetivo, tem-se que é regida por um procedimento sumário especial, que prima pela celeridade, não admitindo instrução probatória, de modo que se mostra imprescindível que as situações e os fatos sejam provados de plano no momento da impetração.

Na hipótese sob exame,
verifica-se que o apelante não fez prova pré-constituída das suas alegações, de que teria direito líquido e certo à celebração do Acordo Operacional necessário para a continuidade da operação de seus aeródromos, em razão de desconformidades que foram identificadas pelo próprio CINDACTA IV.

Neste sentido, vejamos as irregularidades apontadas como fundamentos para a não celebração do acordo:

“
Ofício n° 862/AGA/26416

Protocolo COMABRn0 67615.028337/2016-08

Em atenção ao processo n° 67615.900388/2016-69, que trata da análise do pedido
de alteração no cadastro do aeródromo Comandante Gastão, localizado no município de Tangará da Serra- MT, incumbiu-me o Senhor Chefe da Divisão de Operações de informar a Vossa Senhoria que, em relação à análise técnica, foi identificada a seguinte não conformidade:

a) O aeródromo Comandante Gastão (SDVI), está localizado a 6.195m do aeródromo Tangará da Serra (SWTS), ocasionando impacto na circulação aérea com os referidos aeródromos. Há a necessidade de Acordo Operacional entre os referidos aeródromos.

2. Cumpre ressaltar que a não conformidade supracitada não contempla aquelas relacionadas à confecção dos planos de zona de proteção constantes do planejamento proposto, uma vez que tais planos somente serão analisados após a emissão da deliberação final do COMAER, favorável ao planejamento proposto.

3. O processo ficará sobrestado por cento e vinte dias corridos, a contar da data de Aviso de Recebimento do presente documento, em conformidade com o item 6.2.2.1.6 da IÇA 11-3/2015, e expirado esse prazo, caso não tenha sido sanada a não conformidade supracitada, o processo será arquivado.

4. Por último, Informo que segue em anexo o modelo do Acordo Operacional, e caso
haja alguma dúvida, coloco à disposição de Vossa Senhoria a Subdivisão de Aeródromos (DO-AGA) deste Centro, por meio do telefone (92) 3652-5468 e do endereço eletrônico www.decea,gov.br/aga, para os esclarecimentos que se fizerem necessários.” (Id. no 595665, págs. 05/06, Ofício do CINDACTA IV informando a desconformidade dos aeródromos particulares do ora apelante)

Sendo assim, após a análise dos fatos apresentados e pela necessidade de se apurar se ainda persiste as referidas irregularidades, penso que a ação mandamental não é o meio adequado para tal mister, haja vista que há a necessidade de dilação probatória para a verificação de possibilidade operacional dos aeródromos do ora apelante, tendo em vista que, ao que parece, a operação destes pode conflitar com a operação do aeródromo Municipal.

Portanto, diante de tal contexto fático e probatório, resta clara a ausência de prova pré-constituída de eventual direito líquido e certo à celebração do Acordo Operacional para o regular funcionamento dos aeródromos do ora apelante.

A doutrina, a respeito do ponto tratado, ensina que o direito líquido e certo significa que não basta que o direito possa vir a ser demonstrado, mas se faz indispensável que seja, desde logo, de pronto, inequivocamente existente e definido em seu conteúdo, independentemente de comprovação posterior.

Dá-se que, por se tratar de um procedimento sumário especial que exige celeridade em sua tramitação, a dilação probatória se mostra descabida, pelo que se exige prova documental pré-constituída, sob pena de ser indeferida a exordial, conforme, aliás, a previsão constante do art. 10, “caput”, da Lei no 12.016/2009.

Nesse sentido, trago à colação os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MANDAMENTAL SEM A INSTRUÇÃO NECESSÁRIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO ATO COATOR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL (LEI No 1.533/51, ART. 8o).

1. O mandado de segurança, por ser ação civil de rito sumário especial, não comporta dilação probatória, exigindo prova documental pré-constituída, sob pena de ser indeferida a petição inicial (Lei no 1.533/51, art. 8o).

2. Despicienda a discussão da natureza do ato coator, se ato único de

efeito perpétuo ou ato que se renova no tempo, quando não há prova desse ato.

3. Falecendo instrução necessária à ação mandamental, o indeferimento

da petição inicial é de rigor, ante a impossibilidade de ser apreciada a pertinência temporal da ação e a pretensão aviada.

4. Apelação improvida. (TRF - 1a Região, AMS no 01000386705-AP,

2a Turma, Relator: Desembargador Federal Carlos Moreira Alves, julgamento: 13.12.1999, publicação: DJU 16.03.2000, pág.: 66, UNÂNIME).

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. EXIGÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. Determina o art. 10 da Lei Federal no 12.016/09 que a “
inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais
”.

2. É requisito legal para a impetração do mandado de segurança, entre outros, a presença de direito líquido e certo, na dicção do art. 1o da Lei no 12.016/09.

3. O direito alegado exige prova pré-constituída, dispensando, no

âmbito do processo, dilação probatória.

4. Caso em que não há, nos autos, prova que dê amparo ao direito postulado pelo impetrante, justificando-se a manutenção do indeferimento da petição inicial. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. (TJRS, Apel. Civ. (proc. 70051678621), 19a Câm. Civ., Rel. Des. Eugênio Facchini Neto)

As provas documentais referidas deveriam ser apresentadas de plano, visto que somente com a sua existência nos autos é que se poderia verificar a ocorrência da alegada ofensa ao direito líquido e certo da impetrante.

Conclui-se, portanto, que resta manifestamente ausente uma das condições da ação, vez que o direito líquido e certo alegado não se apresenta manifesto, no caso.

Ante o exposto, e em consonância com o Parecer Ministerial voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, mantendo a sentença nos exatos termos em que proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020